Tribunal: TJDFT
Processo: 0752747-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL. CARTA DE ARREMATAÇÃO. REGISTRO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. IRRETRATABILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE.

I – Diante da arrematação perfeita, acabada e irretratável, art. 903 do CPC, que já se encontra registrada na matrícula do imóvel, eventual nulidade não é admissível em sede de agravo de instrumento.

II – Agravo de instrumento desprovido.